Tribunal: STF
Processo: ARE 1552090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 433) assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO FURTO DE USO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIDÊNCIA DESCABIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDOC 433, p. 5) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 448).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 457), com alegação de ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição e demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Em síntese, o recorrente requer “que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao Recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício.” (eDOC 457, p. 18; grifos originais).



    Na mesma ocasião, o recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 458).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 472 e 475).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 487), bem como do respectivo AREsp (eDOC 483).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.864.435/SC (eDOC 530). Referida deliberação transitou em julgado, no âmbito daquela Corte, em 16.5.2025 (eDOC 539). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.” (eDOC 549).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, destaco da manifestação do Ministério Público Federal quando do processamento do AREsp no STJ o que segue:



    “(...) 



    No entanto, a hipótese é de não oferecimento do acordo de não persecução penal, pois não estão presentes os pressupostos para a celebração do termo. 



    Após o oferecimento da denúncia o Ministério Público estadual requereu o sursis processual, com a imposição de condições, como comparecimento em juízo e pagamento de prestação pecuniária. Ocorre que o denunciado não cumpriu as condições impostas pelo juízo, o que resultou na revogação do benefício e, após a instrução processual, na sua condenação. 



    O art. 28-A, § 11, do CPP prevê que o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado pode ser utilizado como justificativa para o não oferecimento de suspensão condicional do processo. Assim, de forma analógica, o descumprimento de condições estabelecidas no sursis também pode ser utilizado como justificava para a não propositura do ANPP. 



    Não faria sentido o oferecimento do ANPP no mesmo processo em que já foi concedido ao acusado o sursis, cujo benefício foi revogado por descumprimento de condições impostas. 



    Ademais, o agravante ostenta três condenações por fatos posteriores aos descritos na denúncia objeto da presente ação penal, todas por crimes semelhantes (furto qualificado), o que demonstra a habitualidade delitiva e a vida dedicada ao crime.



    Ainda que essas condenações não caracterizem a reincidência do agravante, elas demonstram a conduta criminal habitual e reiterada, a justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do inciso II, do §2º do artigo 28-A do CPP. 



    Assim, ‘A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, fatos posteriores ao delito em discussão, para assegurar a efetividade do ANPP. Embora essas circunstâncias não configurem reincidência ou maus antecedentes, revelam que a ré está voltada para o crime, de modo que se faz presente o óbice previsto no referido dispositivo legal’. (AgRg no REsp n. 2.135.252/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)” (eDOC 527, p. 4/5 – grifo nosso)



    Recupero, ainda, a decisão proferida no citado AREsp 2.864.435/SC (eDOC 530): 



    “(...)



    No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, ‘o agravante ostenta três condenações por fatos posteriores aos descritos na denúncia objeto da presente ação penal, todas por crimes semelhantes (furto qualificado), o que demonstra a habitualidade delitiva e a vida dedicada ao crime’ (fl. 656). Acrescentou que ‘Ainda que essas condenações não caracterizem a reincidência do agravante, elas demonstram a conduta criminal habitual e reiterada, a justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do inciso II, do § 2º do artigo 28-A do CPP’ (fl. 657). 



    Verifico que a habitualidade criminosa está bem caracterizada nos autos, conforme as certidões de antecedentes criminais (fls. 375-382), o que impede a concessão do benefício pleiteado, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais para tanto. 



    Segundo a orientação desta Corte Superior, a contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, fatos posteriores ao delito em discussão, para assegurar a efetividade do ANPP. Embora essas circunstâncias não configurem reincidência ou maus antecedentes, revelam que o réu está voltado para o crime, de modo que se faz presente o óbice previsto no referido dispositivo legal. 



    Ademais, quando não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), não há discricionariedade do Ministério Público para propositura do acordo, motivo pelo qual in existe razão, inclusive, para remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP.” (eDOC 530)



    Como se vê, houve, no caso, expressa recusa do Ministério Público a respeito da celebração do ANPP (eDOC 527), com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente à espécie, o que demonstra já ter ocorrido a efetiva observância do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF (de minha relatoria, DJe 18.11.2024). 



    Relembro, no particular, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do interessado ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP – exatamente como veio a ocorrer no presente caso (eDOC 527).



    Além disso, toda essa discussão, ocorrida nas instâncias jurisdicionais precedentes, foi resolvida, como visto, em sede de aplicação do direito infraconstitucional incidente na espécie. A conclusão a que se chegou, portanto, mostra-se insuscetível de exame nesta via do recurso extraordinário, sendo certo que eventual modificação exigiria também o reexame da matéria fático-probatória, igualmente inadmissível em sede extraordinária, nos termos do óbice contido no Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Outrossim, porque legítimo, frise-se o contido no parecer do MPF no âmbito desta Suprema Corte:



    “(...)



    De fato, no julgamento do HC 185.913/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou entendimento no sentido de reconhecer o cabimento da celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo que em grau de recurso. 



    (...)



    Entretanto, no caso em apreço, operou-se a preclusão do direito do recorrente. 



    Isso porque o Ministério Público Federal, ao cumprir os termos proferidos no referido precedente e ao analisar o agravo em recurso especial, recusou-se expressamente a propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender que ‘O descumprimento de condições estabelecidas no sursis pode ser utilizado como justificava para a não propositura do ANPP, aplicando-se por analogia o disposto no art. 28-A, § 11, do CPP’ e ‘O agravante ostenta três condenações por fatos posteriores aos descritos na denúncia objeto da ação penal, todas por crimes semelhantes (furto qualificado), o que demonstra a conduta criminal habitual e reiterada, a justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do inciso II, do §2º do artigo 28-A do CPP.’ 



    Entretanto, a defesa deixou de observar o disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), que prevê a possibilidade de o investigado, em caso de recusa do Ministério Público em propor o ANPP, requerer a remessa dos autos ao órgão superior para eventual revisão, na forma do artigo citado.



    Cumpre destacar que nem a Procuradoria-Geral da República nem o Supremo Tribunal Federal constituem instâncias revisoras ordinárias da negativa de ANPP, por motivos de mérito, pelo Ministério Público de primeiro grau. O art. 28-A, § 14, do CPP estabelece via específica para reapreciação da recusa – o recurso hierárquico ao órgão superior do MP no prazo legal –, a qual não foi observada pelo investigado. 



    Esgotada a oportunidade processual sem a interposição do recurso os termos do dispositivo, consolida-se a preclusão, não cabe ao Judiciário, e ainda menos a instâncias extraordinárias como a PGR ou o STF, suprir a omissão do interessado ou reabrir discussão sobre decisão tomada pelo juízo de origem. 



    Desta forma, não há como o recurso prosperar. 



    Pelo que foi exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.” (eDOC 549; grifos nossos)



    Finalmente, os presentes fundamentos decisórios também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 487, p. 9), não havendo que se falar em evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Pelo contrário, como já dito acima, o precedente do HC 185.913/DF foi efetivamente observado pelo membro do MPF oficiante perante o STJ, que, no cumprimento legítimo de suas atribuições, entendeu ser o caso de não oferecimento do ANPP (eDOC 527). 



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário, na forma do § 1º do art. 21 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente